Tribunal: TJMT
Processo: 1063003-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063003-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCELA RONDON DA SILVA CAMARGO - CPF: 717.982.851-34 (RECORRENTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), UZIEL ALVES CAMARGO - CPF: 010.543.281-45 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1063003-86.2024.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
MARCELA RONDON DA SILVA CAMARGO E UZIEL ALVES CAMARGO.

Recorrida(s):
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A E LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. REEMBOLSO PARCIAL. MULTA CONTRATUAL ABUSIVA. REDUÇÃO PARA 30%. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a redução da multa contratual aplicada pelo cancelamento de passagens aéreas de 91,5% para 30%, mas afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço diante da aplicação da multa de 91,5% sobre o valor das passagens canceladas; e (ii) estabelecer se a recorrente faz jus à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O passageiro tem direito ao reembolso do valor da passagem em caso de cancelamento antes da viagem, nos termos do art. 740 do Código Civil, sendo permitida a aplicação de multa desde que em percentual razoável e proporcional.

A aplicação de multa de 91,5% sobre o valor das passagens canceladas se revela abusiva, sendo correta sua limitação ao percentual de 30%, a fim de preservar o equilíbrio contratual.

O art. 11 da Resolução no 400 da ANAC assegura o reembolso integral apenas quando o cancelamento ocorre no prazo de 24 horas após a compra, não se aplicando ao caso, em que o pedido de cancelamento foi feito meses após a aquisição.

A simples cobrança de multa contratual, ainda que posteriormente reduzida pelo juízo, não configura dano moral, pois não há comprovação de afronta aos direitos da personalidade da recorrente.

A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo quando demonstrada falha grave na prestação do serviço ou desídia na tentativa de solução administrativa.

Não havendo comprovação de conduta irregular por parte da empresa aérea que justifique reparação extrapatrimonial, a indenização por danos morais deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O passageiro que cancela passagens aéreas tem direito ao reembolso parcial do valor pago, sujeitando-se à aplicação de multa contratual, desde que em percentual razoável e proporcional.

A redução judicial de multa contratual excessiva não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

O descumprimento contratual não gera automaticamente dano extrapatrimonial, sendo necessária a comprovação de falha grave na prestação do serviço ou desídia na solução administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 740; Resolução ANAC no 400, art. 11; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1027141-82.2023.8.11.0003, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 04/09/2024; TJMT, N.U 1021213-59.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no id. no 265735266, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Ocorrência de danos morais e materiais;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID. 265735274 e 265735283), as recorridas rechaça razões recursais e pugnam pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram junto à primeira recorrida, passagens aéreas de ida e volta com embarque previsto para o dia 10/05/2024, na cidade de Cuiabá-MT, com destino a Porto Seguro – BA, e retorno no dia 16/05/2024, com embarque na cidade de Porto Seguro – BA, e chegada em Cuiabá-MT.

Afirma que, no dia 04/05/2024, a reclamante, Sra. Marcela Rondon da Silva Camargo, sofreu um acidente doméstico, impossibilitando a viagem contratada.

Aduz que, no dia 06/05/2024, entrou em contato com a primeira recorrida e informou o ocorrido, solicitando o reembolso dos valores, caso as multas não fossem exorbitantes ou, alternativamente, a remarcação das passagens.

Por fim, narra que a empresa reclamada efetuou o reembolso, aplicando uma multa de 91,5% equivalente a R$ 3.205,98 (três mil, duzentos e cinco reais e noventa e oito centavos), restando de saldo a autora apenas o valor de R$ 281,13 (duzentos e oitenta e um reais e treze centavos).

Por outro lado, a segunda reclamada afirma exercício regular do direito, em razão do cumprimento do contrato aéreo, onde as tarifas promocionais estão sujeitas a aceitar o regramento sobre franquia de bagagem, cancelamento, reembolso, entre 8 outras condições.

Conforme preceitua o art. 11 da resolução no 400 da ANAC, o passageiro somente fará jus ao reembolso integral, caso desista no prazo 24h após a compra, vejamos:

Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida,
sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
, a contar do recebimento do seu comprovante.

Parágrafo único. A regra descrita no caput deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque
(grifei).

No caso em tela, observa-se que os reclamantes adquiriram as passagens aéreas em
23/11/2023,
e somente solicitaram o cancelamento no dia
08/05/2024
(ID 265734279), ou seja,
apenas dois dias antes da data de embarque
, extrapolando o prazo previsto na resolução no 400 da ANAC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO DEPOIS DE 02 MESES DA OBTENÇÃO – RECALCITRÂNCIA DA COMPANHIA AÉREA EM PROCEDER O REEMBOLSO – ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – ART. 11, DA RES. 400, DA ANAC – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - De acordo com a regra contida no artigo 11, da Resolução de n. 400, da ANAC, em caso de desistência da viagem, o passageiro terá direito ao reembolso integral das passagens adquiridas, desde que o pedido seja realizado em até 24 (vinte e quatro) horas de concretizada a compra dos bilhetes.

II - Inexistindo a comprovação de ilicitude, não há que se falar no dever de indenizar por dano moral.

III - A ordem de reembolso determinada em sentença deve ser mantida, ante à vedação dada pelo princípio da “reformatio in pejus”.

(N.U 1027141-82.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

(grifei).

Ressalta-se que não é justo que o transportador, em caso de cancelamento do voo, sofra com as penalidades da lei e o consumidor, em caso de cancelamento, fique isento de qualquer ônus.

Por outro lado,
a cobrança de 91,5% a título de multa, se mostra abusiva
. Portanto, acertada a decisão do juiz singular que limitou a multa imposta ao percentual de 30% (trinta por cento).

No que tange aos danos morais, estes
não
restaram configurados, eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora. Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de contestar a multa aplicada em razão da rescisão contratual
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO POR MOTIVOS DE SAÚDE
. DIREITO AO REEMBOLSO DO BILHETE COM APLICAÇÃO DE MULTA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.”( Art. 740 do Código Civil)

Se o passageiro desistiu da viagem por motivos de saúde, é devida a restituição do valor pago pelo bilhete, sendo permitida a aplicação de multa sem que haja abusividade na referida cobrança.

A simples demora na realização do reembolso do valor das passagens aéreas, por si só, não tem o condão de autorizar a fixação de indenização por dano moral, mormente quando inexiste afronta aos direitos da personalidade da consumidora.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais
.

(N.U 1021213-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (grifei).

Dessa forma, não restou configurada conduta irregular por parte das reclamadas, a dar guarida à indenização por danos morais aos reclamantes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025